Tribunal: TJSP
Processo: 1004620-61.2021.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manuseio para fins de prequestionamento – Alegação de omissão – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuir efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manuseio para fins de prequestionamento – Alegação de omissão – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuir efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.